Tribunal: TJBA
Processo: 8111528-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111528-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANE PRADO MARTINS SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedidos, objetivando a cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de caráter transitório — tais como terço de férias, horas extras, adicional noturno, insalubridade, auxílio-transporte, auxílio-alimentação e gratificações — e a restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos. Alegou-se a aplicação do Tema 163 do STF. O juízo de primeiro grau concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas apontadas como base de cálculo da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a litispendência entre esta ação e outra proposta no mesmo dia; (ii) estabelecer se é possível afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas sem prova da inclusão delas na base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de litispendência, pois, embora as ações tenham sido propostas na mesma data, a presente foi registrada minutos antes da outra, o que a torna a demanda originária. A litispendência apenas se configura no processo ajuizado posteriormente, e não no primeiro.

4.

Para que se reconheça a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, é indispensável a demonstração de que essas parcelas integram, de fato, a base de cálculo utilizada pela administração pública para recolhimento ao FUNPREV.

5.

A simples apresentação de contracheques contendo os pagamentos das verbas impugnadas não é suficiente para comprovar a incidência de contribuição previdenciária sobre elas, pois tais documentos não evidenciam a composição da base de cálculo.

6.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade alegada, tampouco requereu a produção de prova técnica ou diligência para elucidar a composição da base contributiva, o que torna insubsistente o pedido.

7.

A sentença corretamente exigiu prova robusta da efetiva inclusão das verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme exigido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STF no Tema 163.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização da litispendência exige identidade de partes, pedidos e causa de pedir, devendo ser reconhecida apenas no processo ajuizado posteriormente.

2.

Para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, é indispensável a demonstração segura de que tais parcelas integram efetivamente a base de cálculo da contribuição.

3.

O ônus da prova da incidência indevida de descontos previdenciários sobre verbas salariais é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 373, I; 485, V; 85, § 11. CF/1988, art. 40, § 12.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 593.068 (Tema 163 da repercussão geral).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO
, interposta por
JANE PRADO MARTINS SANTOS DUARTE
, em face da sentença proferida nos autos Ação Ordinária, aforada em desfavor do
ESTADO D BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensa a exigibilidade,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)